Tribunal: STF
Processo: RE 1432504
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas hospitalares em instituição privada ante omissão no atendimento de ordem judicial de transferência para UTI da rede pública – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



     3. Agravo interno desprovido.